Tribunal: TJES
Processo: 5001486-83.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-83.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLY REBOLO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001486-83.2024.8.08.0069

RECORRENTES: ISABELLY REBOLO BATISTA DA SILVA e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDOS: ISABELLY REBOLO BATISTA DA SILVA e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. FIES E PROUNI. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ISABELLY REBOLO BATISTA DA SILVA
e a requerida
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/
A interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: a) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 11.801,04, conforme extrato de ID 42425139, em desfavor da parte autora; b) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o “bis in idem” já que a taxa aplicada também desempenha tal função). Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”
.

Em sede recursal (ID’s 15064908 e 15064911), a requerida informa que a propaganda veiculada não foi enganosa, pois era necessário transferir a bolsa Prouni, bem como que não pode interferir no programa FIES. No mais, em sendo mantida a sentença pretende a redução dos danos morais. A autora busca a regularização de sua matrícula, restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 15064914 e 15064915.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analiso os recursos de forma conjunta, ante a similitude dos argumentos
:

A meu ver, a falha na prestação dos serviços por parte da requerida foi manifesta, considerando que a autora é beneficiária do Bolsa Prouni e FIES no curso de Odontologia, sendo que houve equívoco de informações após a solicitação de transferência da Multivix para a ora recorrente.

Desde o pedido inicial observa-se que a autora teve problemas na transferência, conforme conversa com a preposta da ré de nome Anna Barbosa, o que se observa no ID 15064756, fazendo com que sua matrícula apenas se efetivasse em 17/08/2023. Se não bastasse, a autora permaneceu sem acesso ao Portal do Aluno (ID 15064754), não havendo informações claras da recorrente acerca da impossibilidade de transferir a bolsa Prouni.

Assim, não sendo a responsável pelo imbróglio causado e, diante da cobrança indevida, correta a declaração, em sentença, de inexigibilidade da importância de R$ 11.801,04 (onze mil, oitocentos e um reais e quatro centavos).

Em relação ao pedido de regularização da matrícula da autora até o fim do curso, tal pleito não prospera, considerando que o procedimento envolve o sistema Prouni e FIES, de administração do Governo Federal, sendo inviável a interferência do Poder Judiciário.

No tocante ao pedido de restituição em dobro do valor cobrado, observo que o art. 42, parágrafo único do CDC apenas autoriza a devolução quando houver
pagamento efetivado
, o que não ocorreu nos autos, tratando-se de mera cobrança indevida (ID 15064735).

Por fim, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foram inúmeros problemas durante a transferência de seu curso para a requerida, prejudicando sobremaneira seus estudos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação e, quanto à autora, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)